Tribunal: CARF
Processo: 12571.000390/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.000390/2010-11
ACÓRDÃO
3202-002.140 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GREENKETT BRASIL MADEIRAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2008
CRÉDITO PRESUMIDO. REGIME ALTERNATIVO. BASE DE CÁLCULO.
INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. LEI 10.276/2001.
RESSARCIMENTO RELATIVO AO PIS/COFINS. POSSIBILIDADE
Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996,
a pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o
exterior poderá determinar o valor do crédito presumido do Imposto sobre
Produtos
Industrializados
(IPI),
como
ressarcimento
relativo
às
contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e para a Seguridade Social
(COFINS).
CRÉDITO PRESUMIDO. REGIME ALTERNATIVO. BASE DE CÁLCULO. LEI
10.276/2001. PALETES, LENHA, CAVACO E COMBUSTÍVEIS. POSSIBILIDADE
Nos termos do inciso I do § 1o do art. 1o da Lei no 10.276, de 2001, a
inclusão dos custos com a aquisição de combustível na base de cálculo do
crédito presumido de IPI sob a sistemática do regime alternativo só é
possível quando esse combustível tenha sido efetivamente utilizado
(consumido) no processo produtivo.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito do contribuinte à apuração de crédito
presumido do IPI sobre dispêndios com energia elétrica, "resíduos de madeira – serragem”,
produtos químicos para caldeira"; e de gás (combustível) e óleo lubrificante para empilhadeiras e
carregadeiras. Vencidos os Conselheiros Wagner Mota Momesso de Oliveira e Rafael Luiz Bueno
da Cunha, que negavam provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.140 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000390/2010-11
2
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3202-002.138, de 27 de
novembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 12571.000389/2010-88, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara/acolhera em parte o Pedido
de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de IPI.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:

CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. INSUMOS UTILIZADOS NO
PROCESSO PRODUTIVO.
A base de cálculo do crédito presumido será o somatório da aquisição de
insumos, correspondentes a matérias-primas, a produtos intermediários e
a materiais de embalagem, adquiridos no mercado interno e utilizados no
processo produtivo, dentre os quais não se incluem gastos com materiais
utilizados para geração de energia, isto é, como força motriz na
movimentação de máquinas e equipamentos (combustíveis, óleo pesado,
óleo diesel, querosene, gás e palha melosa) bem como não incluem os
gastos com materiais utilizados na manutenção de instalações, máquinas e
equipamentos.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.140 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000390/2010-11
3
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. AQUISIÇÕES DE LENHA, CAVACO,
ENERGIA E COMBUSTÍVEL.
Os gastos com materiais utilizados para geração de energia, isto é, como
força motriz na movimentação de máquinas e equipamentos (óleo
combustível, lenha, cavaco e energia) não podem ser computados na base
de cálculo do crédito presumido, sob a forma de insumos utilizados no
processo produtivo, uma vez que não revestem a condição de matéria-
prima ou produto intermediário que, embora não se integrando ao novo
produto, forem consumidos no processo de industrialização, nos termos da
legislação de regência.

Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento.. Ao
final, pugna pelo provimento do recurso.

Em suma, é o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para
sua admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência de preliminares, passo a análise do mérito.

I- DO MÉRITO
1.1- Das Glosas
Primeiro, registra-se que a atividade exportadora da Recorrente foi
constatada pela fiscalização, não havendo controvérsia nos autos a
respeito (e-fls. 219).
A controvérsia nos autos diz respeito à glosa dos valores de aquisição de
paletes, lenha, dispêndios com energia elétrica "resíduos de madeira –
serragem”, produtos químicos para caldeira; gás e óleo lubrificante para
empilhadeiras e carregadeiras.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.140 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000390/2010-11
4
Em sede de Manifestação de Inconformidade, não foram apresentadas
razões de discordância no tocante às glosas com aquisições de “paletes”.
Todavia, somente, em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente insurge-se
contra tais glosas, por tratar-se de inovação recursal, aplico a preclusão
consumativa, e, por consequência, não conheço do pedido.

1.2- DO CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI NA LEI 10.276/2001- (Regime
Alternativo)
O crédito presumido do IPI foi instituído pela Medida Provisória no 948, de
1995, convertida na Lei no 9.363, de 1996, visando promover a
desoneração fiscal das contribuições do PIS e da COFINS incidentes sobre
as aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem no mercado interno, para utilização no processo produtivo do
produtor-exportador como medida de estímulo às exportações.
Da legislação do IPI se extrai que o direito ao crédito de IPI se dá em
relação às matérias-primas e produtos intermediários que passam a
compor o produto final, garantindo-se, também, ao industrial, o direito de
se creditar do imposto relativo a insumos que, sem compor a mercadoria
final, sejam consumidos durante o processo produtivo e não se
classifiquem contabilmente no ativo permanente.
Entenda-se que a expressão “consumidos” durante o processo produtivo
diz respeito à existência de contato físico, de uma ação diretamente
exercida pelo insumo sobre o produto em fabricação ou deste sobre
aquele, tais como, o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas
ou químicas, nos termos do Parecer Normativo CST no 65, de 1979, que
assevera:
“10 - Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deve
entender como produtos ‘que embora não se integrando no novo produto,
forem consumidos, no processo de industrialização’, para efeito de
reconhecimento ou não do direito ao crédito.
10.1 - Como o texto fala em ‘incluindo-se entre as matérias primas e os
produtos intermediários’, é evidente que tais bens hão de guardar
semelhança com as matérias-primas e os produtos intermediários ‘stricto
sensu’, semelhança esta que reside no fato de exercerem na operação de
industrialização função análoga a destes, ou seja, se consumirem em
decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação
diretamente exercida sobre o produto de fabricação, ou por este
diretamente sofrida.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.140 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000390/2010-11
5
10.2 - A expressão ‘consumidos’ sobretudo levando-se em conta que as
restrições
‘imediata
e
integralmente’,
constantes
do
dispositivo
correspondente do Regulamento anterior, foram omitidas, há de ser
entendida em sentido amplo, abrangendo, exemplificativamente, o
desgaste, o desbaste, o dano e a perda de propriedades físicas ou químicas,
desde que decorrentes de ação direta do insumo sobre o produto em
fabricação, ou deste sobre o insumo”.(Grifou-se)

Entretanto, o benefício fiscal autorizado pela Lei no 9.363, de 1996, foi
instituído com a finalidade de ressarcimento, às empresas produtoras e
exportadoras, das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, incidentes
sobre as aquisições, no mercado interno, de matérias-primas (MP),
produtos intermediários (PI) e material de embalagem (ME), para utilização
no processo produtivo, como estabelece o art. 1o e seu parágrafo único, a
seguir reproduzidos:
“Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará
jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos
7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de
dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado
interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, para utilização no processo produtivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de
venda a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação para o exterior.”

A Lei n. 10.276/2001 constitui um regime alternativo à Lei n. 9.363/1996
para fins de apuração do crédito presumido de IPI, ao assim prever:
Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de
1996, a pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais
para o exterior poderá determinar o valor do crédito presumido do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), como ressarcimento relativo às
contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e para a Seguridade Social
(COFINS), de conformidade com o disposto em regulamento.
§ 1o A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes
custos, sobre os quais incidiram as contribuições referidas no caput:
I - de aquisição de insumos, correspondentes a matérias-primas, a produtos
intermediários e a materiais de embalagem, bem assim de energia elétrica
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.140 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000390/2010-11
6
e combustíveis, adquiridos no mercado interno e utilizados no processo
produtivo;

Nos termos da Lei 10.276/2001, a base de cálculo do crédito presumido de
IPI compõe as aquisições de insumos, fazendo jus a empresa exportadora
não, somente, ao crédito das aquisições de matérias-primas, a produtos
intermediários e materiais de embalagem, mas também com os dispêndios
de energia elétrica, "resíduos de madeira – serragem”, produtos químicos
para caldeira"; e de gás (combustível) e óleo lubrificante para
empilhadeiras e carregadeiras utilizados no processo produtivo para se
ressarcir do valor das contribuições para o PIS/Pasep e a Cofins “incidentes
sobre as respectivas aquisições”.
Exatamente neste ponto, entendeu a autoridade fiscal, ratificada pelo
julgador do piso, ser cabível a aplicação mais restritiva da Lei n.
9.363/1996, a qual concede o crédito presumido de IPI, tão somente, das
aquisições de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem.
Insurge-se a Recorrente, exatamente, neste ponto, alegando que houve a
desconsideração dos efeitos da Lei 10.276/2001, na qual o combustível
utilizado no seu processo produtivo é considerado insumo apto a gerar
direito ao crédito, bem como, as aquisições de resíduos de madeira
“serragem”, produtos químicos utilizados nas caldeiras, óleo lubrificante e
gás utilizados nas empilhadeiras e carregadeiras, entende a Recorrente
haver previsão legal expressa para fins de apuração do crédito presumido
de IPI.
Com devida vênia ao bom trabalho da fiscalização, entendo assim razão a
Recorrente.
De fato, o regime alternativo da Lei no 10.276, de 2001, ampliou, em
relação ao previsto na Lei no 9.363, de 1996, a possibilidade de
aproveitamento de crédito presumido do IPI para permitir o cômputo, em
sua base de cálculo, dos custos com a aquisição de energia elétrica e
combustível, isso só é possível quando essa energia elétrica e esse
combustível forem efetivamente utilizados (consumidos) no processo
produtivo.
No meu entender, é essa a interpretação que se pode extrair do inciso I do
§ 1o do art. 1o da Lei no 10.276, de 2001. É esse, também, o entendimento
a que se chegou o Acórdão deste Conselho, cuja ementa reproduzo abaixo:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.140 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000390/2010-11
7
Período de Apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITO PRESUMIDO. REGIME ALTERNATIVO. BASE DE CÁLCULO.
AQUISIÇÕES DE INSUMOS. COMBUSTÍVEL.
É imprescindível para inclusão na base de cálculo do crédito presumido de
IPI sob a sistemática do regime alternativo a demonstração de que o
combustível adquirido foi utilizado no processo industrial da empresa, sob
pena de violação ao artigo 1o, §1o, I da Lei no 10.276/2001. (Acórdão 3101-
01.189, de 18/07/2012 – Processo no 10940.900228/2010-15 – Relator:
LUIZ ROBERTO DOMINGO)

No caso aqui analisado, no meu entender, não há dúvidas que a lenha,
"resíduos de madeira – serragem”, produtos químicos para caldeira"; e de
gás (combustível) e óleo lubrificante para empilhadeiras e carregadeiras
sobre os quais a recorrente pleiteia o crédito presumido do IPI foram
utilizados no processo produtivo.
Em outros termos, as aquisições de lenha, bagaço, "resíduos de madeira –
serragem”, produtos químicos para caldeira"; e de gás (combustível) e óleo
lubrificante para empilhadeiras e carregadeiras tratam-se de insumos
empregados no processo industrial da Recorrente, sendo este, um
requisito necessário e indispensável para o aproveitamento do crédito
presumido do IPI.
Pelas razões apresentadas, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário
para reconhecer o direito do contribuinte à apuração de crédito presumido
do IPI sobre dispêndios parte da energia elétrica, "resíduos de madeira –
serragem”, produtos químicos para caldeira"; e de gás (combustível) e óleo
lubrificante para empilhadeiras e carregadeiras para fins de ressarcimento
do valor das contribuições para o PIS/Pasep e a Cofins.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito do contribuinte à apuração de crédito presumido do
IPI sobre dispêndios com energia elétrica, "resíduos de madeira – serragem”, produtos químicos
para caldeira"; e de gás (combustível) e óleo lubrificante para empilhadeiras e carregadeiras.

Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.140 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000390/2010-11
8
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 331
DF CARF MF
Original